Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728804-43.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEWTON SIMOES DA CUNHA JUNIOR, PATRICIA FRANCISCA SILVA SIMOES RECORRIDO: BI 11 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O O recorrente peticionou no ID 79289976 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 124-A, II, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o presente processo está pautado para julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual, a qual terá início no dia 10/12/2025 às 13:30 (ID 78931632), verifica-se a intempestividade do pedido, uma vez que formulado às 11h46 do dia 08/12/2025 (feriado), portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Ressalta-se que o dia 08/12/2025 foi feriado forense, Dia da Justiça (art. 60, da Lei 11.697/2008), assim o prazo findou-se no dia útil anterior, até às 13h30 do dia 05/12/2025, conforme consignado expressamente na Certidão de inclusão em Pauta de Julgamento (ID 78931632). "(...) 4. Com efeito, o prazo fixado por hora é contado de minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil. Não há regra expressa do CPC se os prazos em horas devem ser contados em dias corridos ou úteis, ou seja, se devem ser fixados em ?horas úteis?. Por outro lado, o artigo 12-A, da Lei no 9.099/95, dispõe que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. 5. Assim, em uma interpretação extensiva, há que se admitir que o prazo em horas diz respeito às horas decorridas nos dias úteis.(...)". (TJ-GO 5575813-95.2018.8.09 .9001, Relator.: MARCELO FLEURY CURADO DIAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/05/2019) "É imperiosa a combinação da regra da contagem do prazo em horas "contados minuto a minuto", disciplinado pelo § 1o do art. 42 da Lei no 9099/95, com a regra da contagem do prazo processual em dias úteis, estabelecido no art . 12-A do mesmo diploma legal. Nesse sentido, confira-se a seguinte doutrina: "Ressalte-se que, apesar de a regra do art. 219 fazer referência apenas à contagem do prazo em dias, vale ela também para os prazos processuais contados em horas. Contam-se somente as horas transcorridas em dias úteis" (AMARAL, Guilherme Rizzo . Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: RT, 2015, p. 312)" (TJ-GO 5603858-12 .2018.8.09.0174, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/08/2021) Isso posto, indefiro o pedido de retirada de pauta. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito